Tribunal: TJDFT
Processo: 0736790-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: direito administrativo. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Multa administrativa. Portaria Procon/df - 34/2020. Inobservância. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração interpostos pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – Procon/DF, visando sanar omissão no acórdão que reduziu multa administrativa aplicada à empresa financiadora. O acórdão embargado reduziu a multa de R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão na análise da dosimetria da pena aplicada, considerando a Portaria no 34/2020 do Procon/DF.
III. Razões de decidir
3. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material.
4. A omissão sanável por embargos de declaração é aquela que ocorre quando o acórdão deixa de se manifestar sobre ponto ou questão relevante sobre a qual deveria ter se manifestado, ou, ainda, sobre tese firmada em julgado de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
5. A Portaria no 34/2020, do Procon/DF, regula a aplicação e dosimetria de sanções administrativas nas relações de consumo. Portanto, a redução de penalidades que desrespeite os limites estabelecidos pela norma configura omissão do julgador e infringe os princípios fundamentais do Direito Administrativo e do sistema de proteção ao consumidor, exigindo a readequação do valor quando fixado de forma indevida.
IV. Dispositivo
6. Embargos de declaração providos.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Portaria no 34/2020 do Procon/DF, arts. 20, 22.